Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011511-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRUNO FERRI CALABRIA - CPF: 884.885.431-15 (EMBARGADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (EMBARGANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA (EMBARGANTE), MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL - CPF: 900.927.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA CORREA CALABRIA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011511-29.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INVENTÁRIO” de n. 0014077-49.2016.8.11.0041 onde litiga com BRUNO FERRI CALABRIA perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 171110685 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 172228164 que acórdão ora Embargado que Vossa Excelência partiu de premissas totalmente equivocadas ao entender que o Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500, seriam transferidos a terceiros, bem como ao entender que o herdeiro Bruno utilizava dos maquinários antes do falecimento do pai para exercer sua atividade, de que não haveria oposição dos herdeiros e nem prejuízo ao Espólio. Sendo a decisão embargada, ainda, contraditória e omissa, conforme abaixo demonstrado;

Afirma que não há qualquer pedido de transferência quanto ao Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500, sendo determinado na decisão objeto de Agravo que referidos maquinários retornassem a posse da inventariante, a qual é responsável pela administração do bem, vez que o Herdeiro Bruno retirou indevidamente os maquinários do depósito e esta auferindo rendimentos em detrimento do Espólio;

Aduz que a decisão partiu de premissa equivocada ao afirmar que o herdeiro Bruno estaria na posse dos maquinários antes do falecimento do autor da herança (óbito: 15/03/2016), inclusive contradizendo ao citar como fundamento os documentos com data bem posterior ao óbito (ID 131617175 - 08/10/2021 e ID 131617176 - 31/05/2022), vez que o conjunto probatório e a própria declaração do Agravante comprovam que a posse dos maquinários só ocorreu bem depois do óbito;

Sustenta que o Sr. Vicente Calábria/autor da herança faleceu em 15 de março de 2016, conforme certidão de óbito abaixo e de acordo com declaração do próprio herdeiro Bruno/Agravante, esse só teve a posse do maquinário, o qual inclusive pertence parcialmente ao falecido, APÓS o óbito do seu pai, por meio de um “suposto acordo” entre a inventariante e a herdeira Maria Fernanda, o que se extrai de vários parágrafos da petição de Agravo de Instrumento;

Argumenta que os contratos de trabalho juntados pelo Herdeiro/Agravante BRUNO, contratos esses citados na decisão ora Embargada, são do ano de 2021 (ID 131617175 – 08/10/2021) e 2022 (ID 131617176 – 31/05/2022), portanto, mais de 05 (cinco) anos após o óbito, o que comprova que o Agravante Bruno não estava na posse do maquinário antes do óbito de seu pai;

Suscita que o herdeiro BRUNO não vem cumprido o disposto no artigo 2.020 do Código Civil, o qual prescreve que os herdeiros em posse dos bens da herança são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, sendo prudente o depósito dos valores em juízo, fato que por si só ocasiona prejuízo ao Espólio e aos demais herdeiros;

Esclarece que houve, também, contradição e erro no último parágrafo do acórdão embargado, visto que Vossa Excelência partindo de premissas totalmente equivocadas determinou a suspensão da decisão agravada em sua integralidade, julgando além do pedido do agravante;

Requer nesta oportunidade, que seja recebido e totalmente acolhido os presentes embargos, a fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se efeitos infringentes aos presentes embargos, reformando a r. decisão, após manifestação da parte embargada.

Contrarrazões sob ID. 173732152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 166192677), por meio da qual esta Turma, deu parcial provimento a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento respectivo de n. 1011511-29.2022.8.11.0000, alega que a presença de vício passível de saneamento.

Em síntese, aduz que a decisão possui vício passível de correção, haja vista que restou omissa quanto ao pedido de suspensão dos efeitos, na sua inteireza, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros e que primordialmente seja dado ao Embargante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença (art. 1022 do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Da análise minuciosa do acervo de provas produzido no processo, denota-se que a decisão judicial prolatada foi contraditória quanto à análise do pedido de manutenção de posse do herdeiro Bruno Ferri Calabria Amaral, aos bens moveis, Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500, pertencente parcialmente ao Espólio de Vicente Calabria e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste pronunciamento inicial.

No ponto, a decisão proferida pelo magistrado de origem destacou que:

“(...)

No que se refere à posse do herdeiro Bruno Ferri Calabria Amaral, aos bens moveis, Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500, pertencente parcialmente ao Espólio de Vicente Calabria, deveriam estar de posse da inventariante, pois a ela foi dada a incumbência de administrar todos os bens do espólio. Portanto, intime-se o herdeiro Bruno Ferri Calabria Amaral, que entregue os bens móveis à inventariante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão.

(...)”

Note-se que, por ocasião da análise da liminar, foi pontuado que:

“(...).

Com efeito, o pagamento das dívidas do autor da herança não representa prejuízo ao Espólio, tampouco aos herdeiros e credores. Tais atos são assegurados no texto legal e estão expressos no artigo 619 do Código de Processo Civil, o que deve ser oportuna e devidamente observado pelo Juízo.

Referido art. 619 do CPC estabelece os casos em que o inventariante, em cada situação específica, e mediante requerimento ao juízo, ouvidos os interessados, poderá realizar as medidas previstas nos incisos I a IV do referido dispositivo, situação não observada pelo juízo, já que pendente manifestação da herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral.

Nesse diapasão, ausente a demonstração de que todos os interessados foram intimados sobre o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista, impõe-se a suspensão da decisão agravada.

(...).”(ID 132464178)

Verifica-se da decisão embargada que houve o deferimento da liminar, no sentido de evitar disponibilidade de bens do inventário, antes da manifestação de todos os herdeiros interessados nos autos, de modo que, tendo o embargante demonstrado que mesmo antes do falecimento do pai já utilizava os referidos maquinários para exercer a sua atividade, sendo inclusive sua única fonte de renda (ID 131617175 e ID. 131617176), e inexistindo aparente oposição pelos demais herdeiros, mostra-se plausível que o embargante seja mantido na posse dos maquinários, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros. Ressalte-se que a manutenção na posse pode ser alterada pelo magistrado, desde que tal mudança seja benéfica ao ágil andamento do inventário ou por outro motivo devidamente justificado.

Em outro aspecto inexiste notícia de que de que a utilização do maquinário esteja se deteriorando ou em mal estado de conservação, ausentes motivos de que a manutenção na posse do embargante venha a causar prejuízos para administração do acervo patrimonial e ainda para o satisfatório cumprimento das obrigações próprias da inventariante e do ágil andamento do feito.

Sendo assim, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros e que primordialmente seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DA COTA PARTE DOS HERDEIROS DE VALORES ORIUNDOS DA VENDA DE CINCO VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA DE CUJUS – ANTECIPAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DE BENS PELOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 647 DO CPC/15 – FILHOS HERDEIROS JOVENS COM RENDA PER CAPTA REDUZIDA E CONSIDERÁVEL NÚMERO DE FILHOS DEPENDENTES – RECURSO PROVIDO. Ainda que não comprovada a dependência financeira dos agravantes com a falecida, sendo estes filhos herdeiros e partes legítimas do espólio e se ficou demonstrado serem jovens, com baixa renda per capta, sem moradia e com número de filhos considerável, mostra-se plausível a liberação da cota parte incontroversa da quantia depositada em juízo, oriunda da venda de cinco veículos pertencentes ao patrimônio da de cujus.- (TJ-MT - AI: 10035443520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

Sendo assim, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros é que primordialmente seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Com esses fundamentos, ACOLHO os Embargos Declaratórios para, sanando a contradição apontada, confirmar a liminar e determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada em sua inteireza, devendo o agravante/embargante permanecer na posse e ficar como fiel depositário dos bens (Caminhão/Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500).

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024